Tribunal: TJES
Processo: 5000884-65.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000884-65.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA SERRI MOULIN
RECORRIDO: CAMILA MASSINI DUARTE registrado(a) civilmente como CAMILA MASSINI DUARTE e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE REJEIÇÃO LIMINAR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO NO PROCESSO PRINCIPAL DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução, sob o fundamento de serem protelatórios. A Recorrente buscava a declaração de nulidade de cláusula penal em contrato de honorários advocatícios, alegando abusividade segundo a jurisprudência do STJ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ocorre que, no curso do processamento deste recurso, os Recorridos noticiaram e comprovaram (ID 17150364) a ocorrência de fato novo e extintivo do direito, qual seja o pagamento integral do débito pela Recorrente nos autos da execução principal nº 5002703-71.2024.8.08.0002.

Compulsando os autos, verifica-se a juntada de Sentença homologatória proferida pelo juízo de origem, a qual julgou EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no Art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a satisfação da obrigação.

O pagamento voluntário do débito exequendo constitui ato incompatível com a vontade de recorrer, operando-se a preclusão lógica. No sistema processual civil, os Embargos à Execução são via de defesa para desconstituir o título; uma vez que o executado adimpliu a obrigação e o processo principal é extinto com trânsito em julgado, esvazia-se por completo a utilidade prática deste recurso.

Diz o Art. 932, inciso III, do CPC, que incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. A extinção da execução pelo pagamento importa na perda superveniente do objeto dos embargos e, consequentemente, deste recurso, ante a ausência de interesse de agir.

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, por restar prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, nos termos do enunciado nº 122 do Fonaje. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)